Tribunal: TJES
Processo: 5007959-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007959-35.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. ARTIGO 866 DO CPC. POSSIBILIDADE. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS INFRUTÍFERAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O artigo 866 do
Código de Processo Civil consagrou no plano legal o entendimento que já há muito havia se firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual admite a penhora do faturamento, todavia, destaca a subsidiariedade da medida e a necessidade da fixação de um percentual que não inviabilize a sobrevivência da empresa.
2.
Hipótese em que todas as
tentativas de localização de bens em nome do devedor restaram infrutíferas, o que autoriza a aplicação do artigo 866 do CPC.
3.
Além disso, verifica-se também que essa mesma medida (penhora do faturamento) já foi tomada em outros processos em que figura como executado o Instituto Ensinar (v. g.: 0001397-18.2012.8.0021 e 0005629-05.2014.8.08.0021), o que demonstra a necessidade de sua adoção também nestes autos para fins de satisfação do crédito exequendo.
4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007959-35.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão proferida nos autos do Processo nº 0004605-39.2014.8.08.0021, no âmbito da qual o MM Juiz de piso deferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa executada (ora Agravante) no percentual de 30% (trinta por cento), mantendo como administrador-depositário o profissional já nomeado nos autos dos executivos fiscais nº 0001397-18.202.8.08.0021 e 0005629-05.2014.8.08.0021.

Em suas razões recursais (ID 5531606) o Agravante requer a reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos:
(i)
ausência dos requisitos previstos no artigo 866 do CPC;
(ii)
ausência de esgotamento de todas as tentativas para localização de bens;
(iii)
ausência de plano de atuação do administrador judicial; e
(iv)
penhora de percentual do faturamento que inviabiliza as atividades do devedor.

Pois bem.
Trata-se, na origem, de “Ação de Execução Fiscal” ajuizada pelo Município de Guarapari em desfavor do Instituto Batista de Educação de Vitória, o qual foi sucedido, posteriormente, pelo Instituto Ensinar Brasil, ora recorrente.

Após oito anos de trâmite do processo executivo e sem sucesso na obtenção da satisfação do crédito, o Município requereu a penhora do faturamento da empresa executada (ID5531993 – páginas 55/58).

O MM Juiz de piso proferiu a seguinte decisão:
“
Já houve o deferimento do pedido de penhora sobre o faturamento da parte executada (no percentual único de 30%) nos autos da execução fiscal nº 0001397-18.2012.8.08.0021, cuja constrição servirá à satisfação dos débitos firmados nos demais executivos em trâmite neste juízo”.

Posteriormente, proferiu nova decisão com o seguinte teor:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor” (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015).

Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do CPC/2015, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado.

Na hipótese, a parte exequente já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da empresa executada. Assim, o acolhimento do pedido de penhora de faturamento é medida que se impõe.

Fica mantido como administrador-depositário o profissional já nomeado nos autos dos executivos fiscais nºs. 0001397-18.2012.8.08.0021 e 0005629-05.2014.8.08.0021 (MARCELO MACHADO DE SOUZA AUAD - auad.periciais@gmail.com), que deverá ser advertido dos termos do despacho de fls. 319. [...]

Cumpra-se, no mais, conforme já determinado no ato judicial supramencionado.”

O artigo 866 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1º O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

§ 2º O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

Assim, o atual Código de Processo Civil consagrou no plano legal o entendimento que já há muito havia se firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual admite a penhora do faturamento, todavia, destaca a subsidiariedade da medida e a necessidade da fixação de um percentual que não inviabilize a sobrevivência da empresa.

No presente caso, do compulsar dos autos, verifica-se que o bem ofertado à penhora pelo Instituto Capixaba de Educação e Tecnologia – ICET foi recusado pelo Município, pois já possuía diversas outras penhoras e ordens de indisponibilidade, de modo que a recusa foi devidamente acatada pelo MM. Juiz de piso (fl. 238 dos autos físicos).

Nestes termos, tendo a Agravante sucedido a referida empresa nos autos da execução, e diante do não pagamento do débito e do não oferecimento de bens à penhora, o D. Magistrado de piso deferiu o pedido de tentativa de constrição de valores pelo sistema SISBAJUD, o que restou infrutífero.

Assim, conforme constou do Despacho proferido nos autos do processo principal: “
As pesquisas realizadas perante os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em relação ao executado Instituto Ensinar Brasil foram negativas, conforme espelhos em anexo
” (fl. 288 dos autos físicos).

Desta forma, ao contrário do que alega o Agravante, verifica-se que as demais tentativas de localização de bens em nome do devedor restaram infrutíferas, o que autoriza a aplicação do artigo 866 do CPC.

Além disso, verifica-se também que essa mesma medida (penhora do faturamento) já foi tomada em outros processos em que figura como executado o Instituto Ensinar (v. g.: 0001397-18.2012.8.0021 e 0005629-05.2014.8.08.0021), o que demonstra a necessidade de sua adoção também nestes autos para fins de satisfação do crédito exequendo.

Em relação ao percentual determinado – 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa) – o Agravante alega que
“está em situação financeira complicada, com atraso no pagamento de fornecedores, pagando salário de empregados com atraso, sendo objeto de ações de despejo de suas unidades. Enfim, não tem conseguido manter todas as suas obrigações financeiras em dia. Suprimir 30% desse combalido orçamento é decretar a inviabilização das atividades da instituição”
.

Apesar de suas alegações, o Agravante não colacionou aos autos documento contábil hábil a comprovar os prejuízos alegados. Os documentos de ID 5531750, 5531751, 5531752, 5531753, 5531755, 5531757 e 5531760 não se prestam a tal fim, na medida em que não são documentos contábeis e sequer estão assinados por profissional contador.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VERBA EM CONTA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PÚBLICO. MENOR ONEROSIDADE PARA O EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O INTENTO EXECUTIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A necessidade de adoção de meio executivo menos gravoso ao executado não pode servir de óbice à satisfação do crédito buscado. II. A mera alegação de prejuízo às atividades hospitalares por si só não dá azo à alteração da decisão que determinou o bloqueio das verbas da recorrente, máxime porque deveria constar dos autos a devida comprovação do risco à continuidade da operação. III. A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça caminha na mesma toada ora perfilhada, qual seja, no sentido de reconhecer que a recorrente não tem empreendido esforços para regularizar sua situação financeira, tampouco tem diligenciado no sentido de apontar bens que possuam liquidez, impondo-se, por consequência, a manutenção do bloqueio levado a efeito. IV. Recurso improvido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006264-17.2021.8.08.0000, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 03/02/2023)

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)